Tribunal: STF
Processo: RE 1339629
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR PROÍBE OS AGENTES PÚBLICOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DE DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. IDENTIDADE COM O ART. 3º-F DA LEI 13.964/2019 (“JUIZ DE GARANTIAS”). POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS, OBSERVADAS AS CAUTELAS INDICADAS NOS PRECEDENTES DAS ADIs 6.298, 6.299, 6.300 E 6.305. 



    1. O art. 1º da Lei 8.328/2019, do Estado do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, segundo o qual “os agentes públicos da área de segurança não poderão divulgar informações sobre investigações criminais, sobretudo, às colhidas informalmente, quando das suas respectivas atribuições”, projeta conteúdo em tudo similar ao art. 3º-F da Lei Federal 13.964/2019, cuja constitucionalidade foi examinada nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 19-12-2023).



    2. Esses precedentes não proíbem a divulgação de toda e qualquer informação sobre investigações criminais. Para compatibilizar o artigo 3º-F, parágrafo único, com o artigo 220 da Constituição Federal, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conferiu interpretação conforme ao dispositivo, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão.



    3. Portanto, a norma do Estado do Rio de Janeiro deve ser interpretada no sentido da possibilidade de divulgação de informações sobre investigações criminais, observadas as cautelas em relação aos atos especificados nos precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Agravo Interno e Recurso Extraordinário parcialmente providos, de modo a atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da Lei 8.328/2019, do Estado do Rio de Janeiro, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e Magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão, conforme definido nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.